Tribunal: TJMT
Processo: 1002333-22.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002333-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLAUDIO POLGA - CPF: 460.892.091-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Na hipótese dos autos a parte agravante neste recurso de agravo interno não trouxe argumentos aptos a desconstituir a conclusão de que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar requerido na inicial do recurso de agravo de instrumento.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id.
161578696
) interposto por
Banco do Brasil S/A,
em face da decisão que indeferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento nº
1002333-22.2023.8.11.0000
.

A parte agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma argumentando que “
considera absolutamente razoável a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo até o julgamento final do recurso, ante a relevância dos fundamentos do agravo e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Com a devida vênia para a repetição, de uma rasa análise no feito pode-se verificar a presença de
fatos relevantes que indicam que o prosseguimento da ação causará risco de dando de difícil reparação ao erário da instituição Agravante.
” (
161578696 - Pág. 3
)

Ao final requer o provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
170949685
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados não serão analisados.

Pois bem,

A parte agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos seguintes termos:

“[...]
Nesse contexto,
não identifico
a presença dos pressupostos autorizadores para deferir efeito suspensivo.

Isso é assim porque, a parte agravante sequer informou nas razões recursais quais os fundamentos que sustentam a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

A bem da verdade, tão somente requereu a aplicação do pedido de efeito suspensivo.

Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que
INDEFIRO A LIMINAR
pleiteada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
[...]” (Id.
158337666
, pág. 2, destaquei)

Conforme apontado na decisão agravada
a liminar foi indeferida porque a parte agravante não demonstrou a presença dos requisitos

Destarte, ao analisar o agravo interno verifico que os argumentos da parte recorrente não afastam o fundamento da decisão agravada, pois apenas afirma de forma genérica que “
pode-se verificar a presença de
fatos relevantes que indicam que o prosseguimento da ação causará risco de dando de difícil reparação ao erário da instituição Agravante.” (
Id.

161578696, pág. 3)

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
. E, no caso de julgamento unânime,
com fulcro no art. 1.021, §4º do
CONDENO
a parte agravante ao pagamento de multa no equivalente a 1% do valor atualizado da causa em favor da parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023